Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005326-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), RUBIA SOARES BARBOSA - CPF: 007.906.361-66 (PACIENTE), 7o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (IMPETRANTE), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (IMPETRANTE), HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTODIO - CPF: 022.929.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDIO PULCINO - CPF: 821.651.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIADINA AMORIM DA CUNHA - CPF: 832.191.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON AMORIM PULCINO - CPF: 040.721.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PULCINO - CPF: 810.767.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005326-09.2021.8.11.0000

PACIENTE: RUBIA SOARES BARBOSA
IMPETRANTE: BRUNO VINICIUS SANTOS, FELIPE TELES TOUROUNOGLOU

IMPETRADO: JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIGNOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CPP – MOTIVAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DO DELITO – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Suficientemente fundamentada a decisão que analisou a resposta à acusação, na medida em que dentro dos limites legais para o momento processual em exame, que conforme compreensão jurisprudencial, não sendo caso de absolvição sumária, às teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve se dar resposta sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa”
[STJ, AgRg no RHC 109.454/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019].

O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Presente o lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa.

É inviável debater a tese de insuficiência de provas quanto à autoria do delito em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005326-09.2021.8.11.0000

PACIENTE: RUBIA SOARES BARBOSA
IMPETRANTE: BRUNO VINICIUS SANTOS, FELIPE TELES TOUROUNOGLOU

IMPETRADO: JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Rubia Soares Barbosa
, presa pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro (art. 2o da Lei n. Lei 12.850/13, e art. 1o,
caput
, I e II, e § 2o, II, da Lei n. 9.613/98), apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Aduz, em síntese, que a decisão que recebeu a denúncia é nula por vício de motivação, já que não analisou os elementos mínimos para a instauração da
persecutio criminis
, o que afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta ser
evidente a ausência de indícios mínimos quanto à materialidade e à autoria dos delitos imputados,
mormente porque a paciente apenas atuou na legitimidade da sua profissão de contadora, não transgredindo em nenhum momento a lei penal,
razão pela qual pugna pelo trancamento da ação penal por falta de justa causa.

A liminar pleiteada foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido Rubia Soares Barbosa, por ordem do juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1007690-56.2020.8.11.0042.

Segundo se depreende da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:

“1. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e DA LAVAGEM DE DINHEIRO

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25/11/2017, por volta das 07h00, nas dependências da propriedade rural denominada “Fazenda III Barras”, localizada às margens da BR 070, KM 814, Zona Rural de Cáceres-MT, os denunciados HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTÓDIO, JOÃO CLAUDIO PULCINO, MARIADINA AMORIM DA CUNHA, JEFFERSON AMORIM PULCINO, SEBASTIÃO PULCINO e RÚBIA SOARES BARBOSA, com unidade de desígnios, de forma perpétua e estável, constituíram e integraram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com intuito de obter vantagens relacionadas às práticas do crime de LAVAGEM DE DINHEIRO, pois que ocultavam a localização de valores, bem como dissimulavam a natureza, origem, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores, supostamente oriundos do tráfico de drogas, convertendo-os em ativos lícitos.

De acordo com as investigações inauguradas pela Delegacia Especial de Fronteira– DEFRON, sob a titularidade da Delegada de Polícia Civil, Cinthia Gomes da Rocha Cupido, informações davam conta da existência de uma organização criminosa instalada na região fronteiriça da cidade de Cáceres-MT, especializada na prática de lavagem de dinheiro, supostamente oriundo do tráfico de drogas, cuja base de apoio às práticas delitivas era a “Fazenda III Barras”.

De posse dessas informações, fora expedido Mandado de Busca e Apreensão – Cód. no 226765 – através do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, cujo cumprimento se deu na data de 25/11/2017 mediante operação integrada entre a Delegacia Especial de Fronteira – DEFRON e o Grupo Especial de Segurança na Fronteira – GEFRON, que se deslocaram até a propriedade rural para dar cumprimento ao referido mandado.

Conforme restou apurado, no dia e local acima mencionados, após chegarem no local e iniciarem os trabalhos de buscas, foram localizadas e apreendidas as quantias de R$ 90.174,20 (noventa mil, cento e setenta e quatro reais e vinte centavos) e U$ 240,00 (duzentos e quarenta dólares), que estavam acondicionadas no interior de um tambor branco, de plástico, enterrado às margens de uma represa, local indicado pelo denunciado Jefferson Amorim Pulcino.

Na oportunidade, também foram apreendidas Notas Fiscais Eletrônicas em nome de Rogério Moreira Felipe, Hugo Fernando de Assis Custódio e Sebastião Pulcino. Todas as notas relacionam os denunciados à Fazenda III Barras, pois que, nos respectivos documentos consta como endereço de entrega dos produtos adquiridos a mencionada propriedade rural.

Registra-se que, na ocasião do cumprimento do mandado, se faziam presentes na fazenda os denunciados JOÃO CLAUDIO PULCINO, SEBASTIÃO PULCINO, MARIADINA AMORIM DA CUNHA e JEFFERSON AMORIM PULCINO, todos relacionados como integrantes da organização criminosa.

Ainda, após autorização judicial que concedeu afastamento do sigilo fiscal, foram apresentadas pela Receita Federal outras Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em nome dos demais integrantes da organização. Tratam-se de documentos referentes à aquisição de materiais para construção, como hidráulicos e elétricos, móveis, utensílios de cozinha, materiais e equipamentos agrícolas, inseticidas, sementes para pasto, medicamentos, vacinas e instrumentos para vacinação e aplicação de brinco em gado, peças veiculares, combustíveis etc, o que demonstra, de maneira contundente, que as pessoas ora denunciadas mantinham forte relação com as atividades desenvolvidas na “Fazenda III Barras”, e que esta era utilizada como base de apoio às incursões delitivas perpetradas pelo grupo criminoso.

Oportunamente registra-se que, mediante afastamento do sigilo bancário, foi possível constatar, entre os anos de 2016 e 2017, a realização de inúmeras movimentações financeiras em nome dos denunciados. Algumas delas, inclusive, de quantidades vultosas. Outras operações, contudo, se deram através de uma sequência de depósitos bancários de valores fracionados, conhecido como “técnica de smurfing”, tipicamente utilizada por pessoas envolvidas em crimes de lavagem de dinheiro.

De posse do caderno investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO, deu continuidade às investigações. Após minuciosa análise dos elementos de informação colhidos e dos documentos amealhados nos respectivos autos foi possível identificar a composição integral e o modus operandi da organização criminosa, bem como discriminar as atividades desempenhadas de cada um dos integrantes, conforme consta do Relatório Técnico no 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT, anexo à exordial acusatória.

Para melhor visualização da organização criminosa e compreensão dos atos praticados pelo grupo, vale demonstrar o vínculo existente entre os integrantes e as principais condutas ilícitas sob a responsabilidade de cada um, senão vejamos:

1)
HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTÓDIO,
esposo/companheiro de Rúbia Soares Babosa e tido como líder da organização criminosa
. É sócio de João Claudio Pulcino nas ações delitivas relacionadas ao tráfico de drogas.

Em que pese a propriedade rural constar registrada em nome de Rogério Moreira Felipe, pessoa fictícia criada pelo grupo, é Hugo o verdadeiro proprietário da “Fazenda III Barras”, que servia de apoio às ações criminosas, bem como era o local no qual eram aplicados grande parte dos recursos captados com a traficância para fins de lavar o dinheiro arrecadado.

Conforme já ilustrado na qualificação, atualmente Hugo está recolhido preso na Penitenciária de Bernardino de Campos, localizada em Bernardino de Campos-SP, pois foi condenado em 2019 a mais de 10 (dez) anos de prisão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Ação Penal 0039656-42.2016.8.26.0506 (TJSP) – Executivo de Pena 0002876-20.2018.8.26.0996 (TJSP).

Referida condenação se deu em decorrência da sua prisão na data de 03/12/2016, na cidade de Ribeirão Preto-SP, oportunidade em que foi apreendida a quantidade aproximada de 422 (quatrocentos e vinte e dois) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína.

[...]

Conforme se infere do Relatório Técnico no 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT, na data de 23/09/2016 foi confeccionada Escritura Pública de Compra e Venda da “FAZENDA III BARRAS” junto ao Cartório do 1o Ofício da cidade de Cáceres-MT,
na qual consta como outorgante vendedor o Sr. WANDERLEY ALVES VAZ e outorgado comprador o Sr. HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTODIO.

Ocorre que, curiosamente, na data de 23/12/2016, data em que Hugo já havia sido preso na cidade de Ribeirão Preto/SP, foi confeccionada Escritura Pública de Compra e Venda, novamente da “FAZENDA III BARRAS”, agora junto ao Cartório do Distrito da Guia, Distrito de Nossa Senhora da Guia, comarca de Cuiabá-MT, na qual consta, mais uma vez, como outorgante vendedor o Sr. WANDERLEY ALVES VAZ e outorgado comprador o Sr. ROGÉRIO MOREIRA FELIPE, pessoa fictícia (“laranja”) criada pelo grupo criminoso para dissimular as operações fraudulentas
.

Consta dos autos informações prestadas pelo Sr. Wanderley Alves Vaz, no dia 20/03/2018, na sede da Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, em Cuiabá-MT,
aduzindo que nunca celebrou negócio com Rogério
e nunca registrou qualquer documento no Cartório do Distrito da Guia (Fls. 223/225 – Vol. II, do Inquérito Policial).

[...]

6) RÚBIA SOARES BARBOSA, contadora, esposa/companheira de Hugo Fernando de Assis Custódio, não consta como indiciada e nem teve seu nome ventilado nos autos do Inquérito Policial. Contudo,
após investigações do GAECO, identificou-se que Rúbia foi a responsável por alguns procedimentos de cunho patrimonial e financeiro relacionados a Hugo, utilizando-se do escritório de contabilidade denominado “DECISÃO CONTÁBIL”, do qual é proprietária.

De acordo com as investigações, Rúbia foi a responsável pelos processos de transferência da “Fazenda III Barras” e do rebanho bovino pertencentes a Hugo, junto aos órgãos de registro,
para a pessoa fictícia (“laranja”) de Rogério Moreira
. Tais informações se comprovam pelo fato de que, a assinatura digital utilizada por Rúbia consta dos documentos emitidos.

A título de exemplo, conforme já mencionado no item “5 –SEBASTIÃO PULCINO”,
a assinatura digital de Rúbia consta do “Instrumento de Procuração”, pelo qual Sebastião é nomeado e constituído legítimo “Procurador” de Rogério Moreira Felipe, pessoa fictícia (“laranja”)
, no intuito de representá-lo junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA-MT.

Ainda é possível verificar que, a assinatura digital de Rúbia consta do “TRASLADO” referente à Escritura Pública de Compra e Venda da “Fazenda III Barras”, registrada junto ao Cartório do Distrito da Guia, na qual consta como outorgante vendedor o Sr. WANDERLEY ALVES VAZ e outorgado comprador o Sr. ROGÉRIO MOREIRA FELIPE, pessoa criada pela organização criminosa para ocultar o verdadeiro proprietário fazenda
, qual seja, Hugo Fernando de Assis Custódio.

Os indícios da participação de Rúbia se reforçam pelo fato de que, após a prisão de seu esposo/companheiro na cidade de Ribeirão Preto/SP, em 03/12/2016, fora constatado que nas datas de 05/12/2016 e 14/03/2017 houve movimentação na conta bancária de titularidade de Hugo (Banco Bradesco – Ag: 3293 (Cáceres-MT) – Conta corrente: 351300) na qual foram realizadas baixas automáticas de poupança e saques em espécie.

Nota-se que a atuação de Rúbia demonstra, de forma inequívoca, que ela tinha pleno conhecimento dos bens pertencentes a seu esposo Hugo, e que esses eram adquiridos com dinheiro proveniente da atividade ilícita desenvolvida pela organização criminosa.
Tanto que, com o objetivo de dissimular e ocultar a existência do patrimônio do grupo, não hesitou se valer da condição de contadora para auxiliar no processo de transferência dos bens a uma pessoa que sequer existe no mundo real, qual seja, Rogério Moreira Felipe
.

No caso, a organização criminosa e a lavagem de dinheiro restaram devidamente configuradas e comprovadas, mormente pela existência de vínculo e animus associativo entre seus membros, havendo coordenação, divisão de tarefas e integração de vontades nas ações, com o objetivo de ocultar a localização de valores, bem como dissimular a natureza, origem, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores oriundos do tráfico de drogas, convertendo-os em ativos lícitos, com estreito propósito de continuar obtendo vantagem ilícita”
(id. 81700957).

Em decisão proferida no dia 5-2-2021, o juízo
a quo
recebeu a denúncia nos seguintes termos:

“Consta nos autos do Inquérito Policial no 12604-02.2017.8.11.0006 – Código no 627089, que os denunciados HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTÓDIO, JOÃO CLAUDIO PULCINO, MARIADINA AMORIM DA CUNHA, JEFFERSON AMORIM PULCINO, SEBASTIÃO PULCINO e RÚBIA SOARES BARBOSA, em tese, integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA estável e permanente, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, voltados à prática do crime de LAVAGEM DE DINHEIRO, com objetivo de ocultar a localização de valores, bem como dissimular a natureza, a origem, a disposição, a movimentação e propriedade de bens e valores, supostamente oriundos do tráfico de drogas, convertendo-os em ativos lícitos.

[...]
Ademais, após a continuidade das investigações foi apurado pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO, a suposta composição da Organização Criminosa, os atos, em tese, praticados pelo grupo, o vínculo existente entre os integrantes e as principais condutas ilícitas praticadas,
conforme o Relatório Técnico no 001/2020/GAECO/CÁCERES – MT
.

De forma sucinta, verifica-se no supramencionado Relatório Técnico, que o denunciado HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTÓDIO é esposo/companheiro de Rúbia Soares Babosa, em tese, é o líder da organização criminosa, e o verdadeiro proprietário da “FAZENDA III BARRAS”, que consta registrada em nome de Rogério Moreira Felipe (pessoa fictícia).

A “FAZENDA III BARRAS”, supostamente, serve de apoio às ações criminosas, sendo que grande parte dos recursos captados com a traficância eram aplicados na propriedade com a finalidade de lavar o dinheiro arrecado.

No que tange a denunciada RÚBIA SOARES BARBOSA, tem-se que é esposa/companheira de HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTÓDIO, e atua como contadora. Embora não conste como indiciada no IP, após as investigações do GAECO, observou-se que a mesma teria, em tese, ciência de que os bens de seu esposo eram adquiridos com dinheiro proveniente de atividade ilícita, sendo responsável, em tese, por procedimentos de cunho patrimonial e financeiro relacionados ao denunciado HUGO valer da condição de contadora para auxiliar nos processos de transferência dos bens.

Consta dos autos que a denunciada era a responsável pelos processos de transferência da “FAZENDA III BARRAS” e do rebanho bovino pertencente ao denunciado HUGO, junto aos órgãos de registro, para Rogério Moreira (pessoa fictícia - laranja), sendo que a assinatura digital da mesma, consta nos documentos emitidos.

[...]

Compulsando os vertentes autos, verifico presente a justa causa para a instauração da Ação Penal, consubstanciada em prova razoável da prática dos delitos, como se infere no Inquérito Policial, bem como no Relatório Técnico no 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT
.

Posto isto,
individualizadas as condutas e preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP RECEBO A DENÚNCIA
e DETERMINO A CITAÇÃO do acusado para apresentar resposta no prazo de 10 (dez) dias. Não localizado para a citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 362 do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (art. 363, § 1o, CPP, art. 1.376 e art. 1.689 da CNGC/Provimento n. 41/2016-CGJ)”.

Como é cediço, dentro do rito sumaríssimo do
habeas corpus
, somente é possível o trancamento da ação penal quando há comprovação,
de plano
,
da atipicidade da conduta, da ausência de indícios de autoria e materialidade do delito, ou ainda da ocorrência da extinção da punibilidade, o que não é a hipótese dos autos.

Pelo contrário. Em uma análise perfunctória do caso, vê-se dos autos que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência dos delitos imputados à paciente e a possibilidade de tê-los praticado, conforme se depreende da decisão proferida pelo juízo
a quo,
com base
“no Inquérito Policial, bem como no Relatório Técnico no 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT”
, o que não permite concluir, portanto, com a firmeza que o caso demanda, a ausência de justa causa.

Frise-se que, ao menos neste momento processual, não há elementos seguros que ateste a inexistência de crime, como pretende o impetrante.

Sobre a questão, trago o reforço da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
. Precedentes. 2.
Estando a denúncia embasada em dados fáticos que demonstrariam a realização de diversos expedientes fraudulentos, não é possível o acolhimento da tese de atipicidade da conduta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento
(STF - RHC: 120413 RS , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014).

“[...] O trancamento da ação penal pela estreita via do
writ
é medida que se admite em circunstância de excepcionalidade,
apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade
[...]”
(TJMT, HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016).

“[...] O trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada,
exclusivamente
, quando demonstrada, de plano,
a inexistência do nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos.
[...]”
(TJMT, HC 130419/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015).

Segundo profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima,
“a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
[Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Editora Juspodivm, p. 1274].

Destarte, a despeito dos relevantes argumentos fáticos e jurídicos aduzidos pelos impetrantes, não visualizo a propalada ausência de justa causa a desautorizar o prosseguimento da ação penal.

De igual modo, não antevejo qualquer ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia oferecida pelo
Parquet
, uma vez que o juízo analisou, ainda que de maneira sucinta, as formalidades exigidas pelo art. 41 do CPP, individualizando a conduta de cada acusado.

Ademais, no recebimento da denúncia não se impõe ao juiz uma análise exaustiva e minuciosa dos fatos levantados no inquérito policial, nem do direito aplicável na espécie. Cumpre-lhe apenas verificar se a descrição fática retratada na peça inaugural da ação penal tem base empírica nos elementos informativos e se eles, em tese, encontram correspondência no tipo penal indicado pelo Ministério Público ou querelante.

Este é o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, encampada pela jurisprudência desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS –
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA, POR PARTE DO JUÍZO, NESSE ATO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ATO QUE NÃO RECLAMA FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DESEJÁVEL E CONVENIENTE A SUA MOTIVAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– DOUTRINA – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – FORMULAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO ACUSADO REALIZADA DE MODO SUCINTO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – DOUTRINA – PRECEDENTES – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO
(Supremo Tribunal Federal.
Habeas Corpus
170463/RJ. 0021301-50.2019.1.00.0000. Relator: Celso de Mello. Segunda Turma. Data do julgamento: 21-8-2020. Data da publicação no DJE: 31-8-2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ AGRAVO IMPROVIDO.

1. "
A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP
" (AgRg no RHC 121.340/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/5/2020).

2. Havendo fundamentação suficiente ao recebimento da inicial, tendo o juízo salientado que não foi deduzida matéria prejudicial de mérito, tampouco vício insanável ou nulidade que obstem o andamento do processo, mas matérias relativas ao mérito, cuja apreciação importa antes o encerramento da instrução, não há falar em nulidade da decisão que recebeu a denúncia. [...]
(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no RHC 132302/PR. 2020/0198764-9. Relator: Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Data do julgamento: 15-12-2020. Data da publicação no DJE: 18-12-2020).

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE CONFIRMOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DEFENSIVO NÃO ANALISADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIGNOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CPP – MOTIVAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ATO PROCESSUAL REALIZADO – PERDA DO OBJETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

Apontados na decisão os motivos que resultaram na confirmação do recebimento da peça acusatória, ainda que não tenha o magistrado se aprofundado nas teses meritórias alegadas na resposta à acusação, inexiste nulidade decorrente de cerceamento de defesa
. [...]
(N.U 1002349-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

Registre-se ainda que a análise da tese de insuficiência de provas quanto à autoria do delito exige o incursionamento no acervo probatório, o que se mostra incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(STJ, RHC 68.460/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Rubia Soares Barbosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021